Tribunal: TJES
Processo: 5014678-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014678-83.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ENGRAVERS ARTIGOS E ARTEFATOS EM MDF LTDA e outros

RECORRIDO: FERNANDA VIANA CAVASSANI RANGEL e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014678-83.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ENGRAVERS ARTIGOS E ARTEFATOS EM MDF LTDA, ISIS BEATRIZ MAGALHAES GAUNA

RECORRIDO (A): FERNANDA VIANA CAVASSANI RANGEL, TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por ENGRAVERS ARTIGOS E ARTEFATOS EM MDF LTDA, ISIS BEATRIZ MAGALHAES GAUNA, ora Recorrentes, em face de FERNANDA VIANA CAVASSANI RANGEL, TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A,

ora Recorridos.

Narram as autoras, em síntese, que, em 29/04/2022, a segunda demandante se dirigiu até uma loja da operadora de telefonia Claro S/A, a fim de transferir linhas de sua titularidade para ao ente jurídico requerente. Alegam que, naquela oportunidade, a segunda postulante foi orientada a manter contato com a primeira requerida, preposta da apontada operadora e responsável, especificamente, em operações relativas à pessoas jurídicas. Neste contexto, afirmam que o representante legal da primeira suplicante foi orientado pela mencionada corré, por intermédio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a realizar a portabilidade de todas as suas linhas telefônicas, sejam elas de titularidade de pessoas físicas ou da própria empresa, para a operadora demandada.

Acrescentam que a primeira suplicada esclareceu, ainda, que a operadora Claro S/A não realiza alteração de titularidade de pessoas físicas para jurídicas, o que poderia ser realizado pela segunda requerida. Ademais, foram-lhes ofertados benefícios concedidos pela segunda corré, tais como pacotes de serviços mais benéficos e descontos na aquisição de telefones móveis.

Contudo, asseveram que não manifestaram interesse na apontada portabilidade, posto que a segunda demandada não oferece boa cobertura na área de atuação da empresa requerente. Não obstante isso, a primeira suplicada esclareceu que os serviços da segunda requerida seriam utilizados apenas como uma “ponte” para a transferência de linhas telefônicas entre as pessoas física e jurídica postulantes e que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as linhas telefônicas retornariam para a operadora Claro S/A, como pretendido pelos consumidores. Diante de tal informação, relatam que autorizaram a operação. No entanto, reclamam que o trâmite não ocorreu no prazo prometido e que, ao ser indagada, a primeira corré apresentou afirmações vagas e confusas.

Ademais, destacam que a segunda requerente teve ciência de que as linhas telefônicas somente poderiam retornar para a operadora Claro S/A após 60 (sessenta) dias, o que, somado à demora na entrega dos aparelhos que haviam adquirido, ensejou a desistência da operação. Sem embargo do acima apontado, aduzem que a primeira demandada, de posse dos documentos das suplicantes, aderiu a um contrato com a operadora corré, com fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses.

Salientam que, somente após apresentarem reclamações à Agência Nacional de Telefonia (ANATEL), logram retornar as suas linhas telefônicas para a operadora Claro S/A, tendo a segunda suplicada habilitado, em razão dos fatos ora controvertidos, linhas temporárias, persistindo com a cobrança pelos serviços por ela oferecidos. Por derradeiro, sustentam que, durante o período em que as suas linhas telefônicas permaneceram vinculadas à segunda requerida, a empresa coautora teve redução de faturamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destarte, pugnam pela condenação das corrés ao ressarcimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de lucros cessantes, bem como pelo pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a cada requerente, a título de indenização por danos morais.

A TIM S.A apresentou contestação (Id. 8556123) alegando preliminar e no mérito passiva pugnou pela improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8556132), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, declarando extinta esta relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8556134). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8556139) requerendo a manutenção da r.sentença e a condenação da Recorrente ao ônus de sucumbência.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

Feito tal registro, depreende-se dos
prints
juntados no ID 26668666 que, em 29/04/2022, o representante legal da primeira requerente, de prenome Geraldo, manteve contato com a primeiro corré, manifestando interesse na alteração da titularidade de 02 (duas) linhas telefônicas mantidas na operadora Claro S/A, entre as pessoas físicas e jurídicas postulantes, além da aquisição de aparelhos
smartphones
.

Entrementes, vê-se que, diante da impossibilidade de realização do mencionado procedimento junto à operadora Claro S/A, a primeira requerida e o representante do ente jurídico demandante ajustaram que a segunda corré seria utilizada como mera “ponte”, ou seja, que as linhas telefônicas seriam para ela portadas e, posteriormente, retornariam à operadora de origem, sob a titularidade da pessoa jurídica (fls. 18, 26, 65 e 94, do ID 26668666 e ID 26669371).

Observa-se, ademais, que, diversamente do alegado na petição inicial, a pactuação junto à operadora corré não foi feita à revelia das suplicantes, havendo aceitação dos termos contratuais pelo representante da pessoa jurídica coautora, mediante
e-mais
que lhes foram enviados (fls. 31/34 e 46/54, do ID 26668666).

Por oportuno, é importante registrar que o representante legal da primeira demandante teve pleno conhecimento do caráter controverso da operação acima descrita e que ela não era aceita, de forma ordinária, pela operadora corré.

Nesse contexto, o representante da primeira requerente, em conluio com a primeira requerida, ajustou que, ao ser contatado pela segunda demandada para a confirmação do pedido, nada poderia mencionar acerca da verdadeira finalidade do procedimento (fls. 35/36, do ID 26668666).

Outrossim, a partir das mensagens em tela, também é possível verificar que, em razão da celebração de contrato de fidelidade com a segunda suplicada, a contratante obteve vantagens na aquisição de aparelhos
smartphones
.

Feitos tais registros, o art. 433 do CCB/02 preceitua que
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”.

No presente caso, o representante legal da primeira suplicante teve pleno conhecimento de que o procedimento que estava aderindo não era aceito pela operadora corré, omitindo informações da empresa.

Nessa senda, é evidente que o referido comportamento importa em violação, pelo representante da primeira suplicante, aos princípios basilares do direito contratual, ou seja, a probidade e boa-fé objetiva.

Por seu turno, o art. 150 do CCB/02 estabelece que
“Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.”.

Logo, diante do comportamento doloso do representante legal da primeira requerente, exsurge indevida qualquer indenização decorrente de eventuais prejuízos sofridos em razão dos fatos ora controvertidos.

(...)

No mérito, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora deve ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

Compulsando os autos, verifico que as provas colacionadas nos autos não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade dos supostos danos sofridos pelo Recorrente com eventual negligência ou falha na prestação de serviço por parte das Recorridas.

Desta feita,
entendo por acertado o entendimento do magistrado de piso ao não reconhecer o direito autoral.

Posto isso, não há prova quanto a falha na prestação do serviço, visto que resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, considerando-se que a situação narrada nos autos trata-se de situação excepcional em relação à atividade da recorrida, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da empresa Ré e os danos sofridos pela parte Autora, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Posto isto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)